Tribunal: TCU
Processo: 025.370/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor dos gestores do Município de Catingueira/PB, em decorrência falta de prestação de contas de recursos do Convênio 830450/2007, cujo objeto consistia na construção de escolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. José Edivan Félix, Prefeito do Município de Catingueira/PB nos períodos de 1o/1/2005 a 31/12/2008 e de 1o/1/2009 a 31/12/2012, e do Sr. Albino Felix de Sousa Neto, Prefeito do referido Município no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em decorrência falta de prestação de contas de recursos do Convênio 830450/2007, cujo objeto consistia na construção de escolas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Edivan Félix (CPF XXX.205.404-XX) e Albino Felix de Sousa Neto (CPF XXX.013.004-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável José Edivan Félix (CPF XXX.205.404-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/6/2008 700.000,00 9.3. aplicar ao responsável José Edivan Félix (CPF XXX.205.404-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Albino Felix de Sousa Neto (CPF XXX.013.004-XX); 9.5. aplicar ao responsável Albino Felix de Sousa Neto (CPF XXX.013.004-XX), a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.